Tribunal: TJBA
Processo: 0507820-59.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507820-59.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros (2)

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO, ADRIANO ZAITTER, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: ANTONIO GOMES DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ, ADRIANO ZAITTER, PERPETUA LEAL IVO VALADAO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RETENÇÃO E NÃO REPASSE DE VALORES A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PERDA DE UMA CHANCE. PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis interpostas por BANCO BRADESCO S/A e ANTONIO GOMES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Reparação, condenando o banco réu ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e julgando improcedente o pedido de indenização por perda de uma chance. Reconheceu-se sucumbência recíproca, sendo atribuída ao réu 60% e ao autor 40% das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar a responsabilidade do banco pelos danos morais oriundos do não repasse de valores pagos pelo autor à administradora de consórcio, bem como a existência ou não de direito à indenização por perda de uma chance em virtude do cancelamento da cota consorcial.

III. Razões de decidir

3.
A ilegitimidade passiva do banco foi afastada, uma vez que a falha na prestação do serviço bancário é atribuída diretamente à instituição.

4.
Verificou-se que, embora os valores tenham sido creditados na conta da administradora, foram identificados de maneira incorreta, impossibilitando a vinculação ao contrato do autor.

5.
Constatou-se falha na orientação prestada pelo banco sobre os procedimentos para depósito identificado, ensejando responsabilidade pelo cancelamento indevido da cota e os danos morais consequentes.

6.
Rejeitou-se a responsabilidade da administradora de consórcios, por ausência de ato ilícito de sua parte.

7.
Indeferiu-se o pedido de indenização por perda de uma chance, por inexistência de prova de que o autor teria sido contemplado nos sorteios mesmo com a cota ativa.

8.
Mantido o valor da indenização por dano moral em R$ 8.000,00, considerado proporcional às circunstâncias do caso.

9.
Não houve majoração dos honorários recursais por já estarem fixados no patamar máximo.

IV. Dispositivo e tese

10.
Recursos conhecidos e não providos.

Tese de julgamento: "1. O banco responde por falha na prestação de serviço que acarrete prejuízo ao consumidor, especialmente quando não orienta adequadamente sobre procedimentos essenciais, como depósitos identificados. 2. A indenização por perda de uma chance exige prova de probabilidade concreta de obtenção do resultado frustrado, o que não restou demonstrado no caso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0507820-59.2017.8.05.0274
, em que figuram como Apelantes/Apelados,
ANTONIO GOMES DA SILVA, BANCO BRADESCO S/
A e PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AOS RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
A
PELAÇÃO CÍVEL,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça